Tribunal: STJ
Processo: 0277363-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022008 - SP(2025/0277363-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
. REGIME
BIS IN IDEM
PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. BALANÇA
DE
PRECISÃO.
CONFISSÃO.
CRACOLÂNDIA.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
PARA
AFASTAR
A
MINORANTE. REDUÇÃO DO APENAMENTO EM
REGIME
1/2.
ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas, pois a razão de ser da causa
especial de diminuição é punir com menor rigor o pequeno traficante,
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.
2. A utilização supletiva da natureza e quantidade da droga para afastar
o tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à
integração a organização criminosa.
3. No caso concreto, foram utilizados a natureza da droga (crack), a
existência de balança de precisão e a confissão sobre a venda na
“Cracolândia” para afastar a minorante, à vista de referência genérica a
investigação prévia, sem prova judicializada de integração a
Documento eletrônico VDA54492295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 62f6fb94-2b56-46ef-9e83-9287df105d66

organização criminosa ou de atividade contumaz e profissional,
elementos que, isolados, não descaracterizam o traficante ocasional ou
de pequena monta.
4. Entende-se que as instâncias ordinárias não demonstraram de forma
inequívoca outras circunstâncias aptas, em conjunto com a natureza e
quantidade da droga, a evidenciar dedicação a atividades delitivas ou
integração a organização criminosa, configurando constrangimento
ilegal e impondo o reconhecimento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Considera-se, dentro do livre convencimento motivado, adequada a
redução da pena no patamar de
diante da apreensão de quase 1 kg
1/2,
de crack, redefinindo-se a reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão.
6. A escolha do regime inicial deve considerar o quantum da pena, as
circunstâncias judiciais e as peculiaridades do caso, nos termos do
e parágrafos do CP e
da
sendo
art. 33
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
possível regime mais gravoso com motivação idônea; contudo, pena-
base no mínimo legal e reprimenda definitiva inferior a 4 anos, sem
vetores negativos na primeira fase, impõem o regime aberto.
7. Pelas mesmas razões, mostra-se socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do
do CP, a serem especificadas pelo Juízo da
art. 44
execução conforme as peculiaridades do caso.
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 62f6fb94-2b56-46ef-9e83-9287df105d66

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022008 - SP (2025/0277363-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
. REGIME
BIS IN IDEM
PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. BALANÇA DE
PRECISÃO. CONFISSÃO. CRACOLÂNDIA. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE. REDUÇÃO DO
APENAMENTO EM 1/2. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas, pois a razão de ser da causa especial de
diminuição é punir com menor rigor o pequeno traficante, aquele que não
faz do tráfico o seu meio de vida.
2. A utilização supletiva da natureza e quantidade da droga para afastar o
tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração
a organização criminosa.
3. No caso concreto, foram utilizados a natureza da droga (crack), a
existência de balança de precisão e a confissão sobre a venda na
“Cracolândia” para afastar a minorante, à vista de referência genérica a
investigação prévia, sem prova judicializada de integração a organização
criminosa ou de atividade contumaz e profissional, elementos que,
isolados, não descaracterizam o traficante ocasional ou de pequena monta.
4. Entende-se que as instâncias ordinárias não demonstraram de forma
inequívoca outras circunstâncias aptas, em conjunto com a natureza e
quantidade da droga, a evidenciar dedicação a atividades delitivas ou
integração a organização criminosa, configurando constrangimento ilegal
e impondo o reconhecimento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Considera-se, dentro do livre convencimento motivado, adequada a
redução da pena no patamar de 1/2, diante da apreensão de quase 1 kg de
crack, redefinindo-se a reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão.
6. A escolha do regime inicial deve considerar o quantum da pena, as
circunstâncias judiciais e as peculiaridades do caso, nos termos do art. 33
e parágrafos do CP e
da
sendo possível regime
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
mais gravoso com motivação idônea; contudo, pena-base no mínimo legal
e reprimenda definitiva inferior a 4 anos, sem vetores negativos na
primeira fase, impõem o regime aberto.
7. Pelas mesmas razões, mostra-se socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do
do CP, a serem especificadas pelo Juízo da execução
art. 44
conforme as peculiaridades do caso.
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi a ordem de habeas
corpus para reconhecer a minorante do tráfico e, em consequência, fixar a pena
carcerária em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, mais sanção
pecuniária de 333 dias-multa, à razão unitária mínima, e determinar a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas
pelo Juízo das Execuções Criminais.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
A defesa aduz, em síntese, que: a) a quantidade e a natureza da droga
foram utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, configurando ; bis in idem b)
o paciente é primário e não há elementos que demonstrem sua dedicação a atividades
criminosas; c) o regime inicial fechado foi fixado sem justa causa.
Concedida a ordem, pleiteia o agravante a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

VOTO
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do
Lei n. 11.343/2006,
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu
meio de vida.
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal:
"Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como
objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida" (
, Relator Ministro
, 5a
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS
Ribeiro Dantas
Turma, DJe
.
13/11/2023)
No caso, o Juízo sentenciante afastou a incidência do § 4o do
da
art. 33
com base nos argumentos a seguir (fls. 34-35, grifei):
Lei n. 11.343/2006,
Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto
ao privilégio previsto do §4°, do
da
embora
art. 33,
Lei 11.343/06,
se trate de réu primário (fl. 35/37) mas por outro lado,
considerando a natureza da droga, crack, sua maior capacidade
,
de alcançar e viciar facilmente um enorme número de pessoas
quanto mais os que já estão em situação de rua, na Cracolândia,
uma verdadeira feira como dito pelo réu, que mais disseminou e
contribuiu para o vício de pessoas que deveriam estar sendo tratadas
e acolhidas, e não mantidas no vício para sustentarem
economicamente o réu e sua família, onde se vê a maior
reprovabilidade da conduta. Ademais, o crack, como já dito, é o
câncer da sociedade, por se tratar de entorpecente de alto poder
lesivo à saúde humana, altamente viciante e degradante para a
sociedade. E diante do mandado de busca e apreensão concedido
face à investigação prévia que indicou o réu como sendo um dos
vendedores de crack na feira da Cracolândia, somado ao encontro
de balança de precisão usada para dividir as pedras e pesá-las
para venda individual, indicativos de maior dedicação ao
acusado ao crime, que segundo sua própria confissão, vendia na
feira, o que demonstra também integrar organização criminosa
, entendo incabível o redutor, por estar o agente
estabelecida
fazendo do tráfico ilícito de narcótico o seu meio de vida como ele
mesmo disse, para seu sustento e da família, portanto inaplicável a
ele a benesse, por expressa vedação legal.

A Corte estadual, por sua vez, ao indeferir a revisão criminal, manteve o
entendimento de que não seria devida a aplicação da minorante, pelos seguintes
fundamentos (fls. 108-109, destaquei):
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

Nesse sentido, o teor da prova oral e a quantidade da droga
apontam que o peticionário era pessoa dedicada às atividades
. Nesse passo, o afastamento do redutor encontra-se
criminosas
dentro de um quadro de razoabilidade, pelo que a decisão
hostilizada não se mostra contrária à evidência dos autos, nem
maltratou norma do ordenamento jurídico. O que se busca, na
realidade, é um simples reexame de provas, já valoradas pelo órgão
judicial, como se aqui se tratasse de um recurso, o que não combina
com a natureza da revisão criminal.

Conforme visto, as instâncias de origem entenderam indevida a aplicação
da causa especial de diminuição de pena, com fundamento na natureza da droga
(crack), na balança de precisão encontrada e na confissão do acusado, o qual teria
admitido que vendia drogas na "Cracolândia" para o sustento seu e de sua família.
No tocante à alegação de
na utilização da natureza e
bis in idem
quantidade da droga, faço o registro de que, em sessão realizada no dia
por
9/6/2021,
ocasião do julgamento do
(Relator Ministro
REsp n. 1.887.511/SP
João Otávio de
, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu
Noronha
que: "A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou à integração a organização criminosa".
No entanto, entendo que, no presente caso, as instâncias ordinárias
falharam em demonstrar de forma inequívoca quais outras circunstâncias do caso
concreto, em conjunto com a natureza e quantidade da droga, efetivamente
caracterizariam a dedicação do agente à atividade delitiva ou à integração a
em um patamar que justifique o afastamento da minorante
organização criminosa
para um paciente
.
primário e com bons antecedentes
Com efeito, a menção genérica a uma investigação prévia que indicou o
réu como sendo um dos vendedores de droga na feira da Cracolândia não se
confunde com prova judicializada e robusta de que o paciente integrava, de fato, uma
organização criminosa estabelecida ou que sua atividade era contumaz e profissional,
para além do ato de tráfico pelo qual foi condenado.
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

Da mesma forma, o encontro de uma balança de precisão e a confissão do
réu, admitindo que a venda se dava na "Cracolândia", são elementos que descrevem
a dinâmica do tráfico, mas não são, por si só, suficientes para descaracterizar o
traficante ocasional ou de pequena monta.
No mais, a confissão de venda para o "sustento da família" não
necessariamente indica dedicação a uma carreira criminosa e, em muitos contextos,
pode, inclusive, indicar vulnerabilidade social e econômica.
Assim, uma vez que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias,
embora relevantes para a tipificação do crime de tráfico, não se revelam
suficientemente idôneos para caracterizar a dedicação a atividades delitivas ou
, reputo evidenciado o apontado
a integração à organização criminosa
constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.
Portanto, à ausência de fundamento suficiente para justificar o afastamento
da causa especial de diminuição de pena, deve ela ser reconhecida.
E, no que tange ao
de redução do apenamento, considero, dentro
quantum
do livre convencimento motivado - houve apreensão de quase 1kg de crack, droga de
alto potencial lesivo -, ser suficiente e adequada a redução de pena no patamar de 1
/2, com o que a sanção carcerária vai redefinida para 3 anos e 4 meses de reclusão.
Ainda, a pena pecuniária vai reduzida para o patamar de
, ao valor
333 dias-multa
unitário mínimo.
II. Regime prisional
Faço lembrar que a escolha do regime inicial de cumprimento de pena
deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais
peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja fixado o regime carcerário que
se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos
termos do
e parágrafos do Código Penal - com observância também ao
art. 33
disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

Na hipótese, a Corte de origem assim motivou, no que importa (fl. 110,
grifei):
8. A sanção não comporta alteração.
Anote-se que a modificação de pena em sede de revisão criminal
afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de
contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos (STJ,
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp no 734.052/MS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/12/2015,
AgRg no HC no 768.209/PE, relator Ministro
16/12/2015;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
AgRg no
relator
28/10/2022;
AREsp no 511.248/PR,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
.
16/4/2018)
Nesse passo, a pena-base foi fixada no mínimo legal 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, inalterada a pena, ainda que presente a
circunstância atenuante da confissão, pois a sanção não pode ir
aquém do mínimo legal, conforme a cristalizada Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, também não houve mudança, dada a ausência de
causas de aumento ou diminuição de pena.
A quantidade e natureza das drogas (atente-se para o elevado
potencial lesivo do "crack" para a saúde pública) justificam o
regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade.
De notar que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal não
obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STJ, HC no
325.493/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
HC no 336.538/SP, relator
4/10/2016,
18/10/2016;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
HC no 286.046/SP, relator
19/11/2015,
25/11/2015;
Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
HC no
25/11/2014,
16/12/2014;
262.939/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
D Je de
AgRg no
8/4/2014,
25/4/2014;
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp no 2.223.435/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
15/5/2023)
Com efeito, "a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
não está atrelada, de modo absoluto, ao
da sanção corporal
quantum
aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado
sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do
do
art. 33
Código Penal. Inteligência da
" (STF, HC no
Súmula 719/STF
130.205, redator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
DJ de
01/08/2017,
06/09/2017)

Em que pesem os argumentos externados pelo acórdão impugnado, os
quais
, verifica-
não denotam especial gravidade da conduta imputada ao paciente
se que o acusado é
e a
- portanto,
primário
pena-base foi fixada no mínimo legal
- e a reprimenda
com as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis
definitiva, acima redefinida, foi inferior a quatro anos.
Por fim, explicito que este entendimento está em consonância com a
Súmula Vinculante n. 139 do STF, confira-se:
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da
e ausentes vetores negativos na primeira
Lei 11.343/06)
fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do
§ 2o, alínea c
art. 33,
e do
ambos do Código Penal.
art. 44,
Assim, como consectário da redução do apenamento e da ausência de
justificativa para o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, uma vez que o
paciente foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e que ele teve a
pena-base estabelecida no mínimo legal,
,
deve ser fixado o regime inicial aberto
nos termos do
§ 2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
III. Substituição da pena
Pelas mesmas razões anteriormente expostas, não vejo como concluir que
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra,
no caso, medida socialmente recomendável, motivo pelo qual deve a ordem ser
concedida também nesse ponto, para determinar a substituição da reprimenda
por restritivas de direitos, nos termos
privativa de liberdade imposta ao paciente
do
do Código Penal, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das
art. 44
Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:36
Código de Controle do Documento: a1a0748e-52ef-45a3-92bc-bba3aa2f13b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.008 / SP
Número Registro: 2025/0277363-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024487520218260537 20153952720258260000 23379822021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUDY APARECIDO DE ASSIS GONCALVES
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO : RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
Documento eletrônico VDA54471838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 7b4ea769-6a46-493b-a746-c86c6e42bc48

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 7b4ea769-6a46-493b-a746-c86c6e42bc48